Tribunal: CARF
Processo: 11128.007067/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo da Costa Pôssas
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007067/2007-30
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.909 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
ECOPORTO SANTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 04/05/2004
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROTEÇÃO CONTRA OS EFEITOS DA
DECADÊNCIA.
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
MULTA
DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O registro da Declaração de Importação é providência que dá início ao
procedimento fiscal do despacho aduaneiro da mercadoria. Uma vez efetuado o
pagamento dos tributos incidentes após o registro da DI, resta afastada a
espontaneidade do sujeito passivo, sendo cabível o acréscimo da multa de
ofício, ainda que o lançamento se destine à proteção do crédito tributário
contra os efeitos da decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007067/2007-30
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.909 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007067/2007-30

Relatório
Cuida-se de recurso especial (e-fls. 339 a 358) interposto pelo contribuinte, em
face do Acórdão n° 3002-001.475, de 30 de setembro de 2020 (e-fls. 323 a 330), cuja ementa foi
lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 04/05/2004
PRELIMINAR. LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. NULIDADE
DA EXIGÊNCIA FISCAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF N°48.
Nos termos do art. 63 da lei 9.430/96 e da Súmula CARF n. 48, é válido o lançamento
fiscal realizado para fins de prevenção de decadência do crédito tributário, inexistindo,
pois, qualquer nulidade na autuação fiscal.
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE DO
SUJEITO PASSIVO. APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
O registro da Declaração de Importação (Dl) é providência que dá inicio ao
procedimento fiscal pois integrante do despacho aduaneiro da mercadoria, nos termos
do art. 7o, inciso III, do Decreto n° 70.235/72 e art. 102 do Decreto-Lei n° 37/66.
Efetuado o pagamento dos tributos após o registro da declaração de importação, resta
afastada a espontaneidade do sujeito passivo, sendo cabível o acréscimo da multa de
oficio à exigência fiscal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N° 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Recurso Voluntário Negado.
O sujeito passivo suscitou divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária referente (i) à inaplicabilidade da multa em lançamento de ofício destinado a
proteger o crédito tributário dos efeitos da decadência; (ii) à nulidade do lançamento por
inexistência de procedimento de ofício que o amparasse, e (iii) à inaplicabilidade dos juros
moratórios nos lançamentos da espécie. Indicou como paradigma os acórdãos n° 3201-003.149 e
9303-001.285.
O Presidente da 3a Câmara admitiu o apelo apenas em relação a matéria (i)
inaplicabilidade da multa em lançamento de ofício destinado a proteger o crédito tributário dos
efeitos da decadência.
A Fazenda Nacional tempestivamente ofereceu contrarrazões (e-fls. 394 a 400),
por meio das quais pugna pela manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
É o Relatório.

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.909 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007067/2007-30

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos recursais, nos termos
em que foi admitido pelo Presidente da 3a Câmara.
A divergência que toca dirimir diz respeito a se o registro da DI retira do sujeito
passivo a espontaneidade para o fim de afastar a aplicação de multa de lançamento de ofício
destinado à proteção do crédito tributário dos efeitos da decadência. No caso concreto, a
suspensão da exigibilidade decorreu da concessão de medida liminar em Mandado de Segurança
posteriormente ao registro da DI..
O dissídio interpretativo refere-se ao art. 63 da Lei n° 9.430, de 1996:
Art. 63. Não caberá lançamento de multa de oficio na constituição do crédito
tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributos e contribuições de
competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma do inciso IV
do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966. (Vide Medida Provisória
n°2.158-35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até
30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo
ou contribuição. (Vide Medida Provisória no 75, de 2002)
Para dirimir o dissídio, é importante também a intelecção do art. 102 do Decreto-
Lei n° 37, de 1966 (negritei):
Art. 102. A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.
§ 1o Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
b) após o início de qualquer nutro procedimento fiscal, mediante ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.
§ 2o A denúncia espontânea exclui somente as penalidades de natureza
tributária.
O argumento recursal fundamental fundamentou-se no § 1° do art. 63 da Lei n°
9.430, de 1996: não houve perda da espontaneidade por não ter havido ato de ofício que
caracterizasse o início do procedimento fiscal. No entanto, no caso concreto, a perda da
espontaneidade operou-se com base na alínea "a" do § 1° do art. 102 do DL n° 37, de 1966, nos
termos do voto condutor da decisão recorrida.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.909 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007067/2007-30

Assim, não há que se falar em exclusão ou não aplicação da multa de ofício
quando, mesmo com exigibilidade suspensa por qualquer que seja sua causa, quando ela tiver
ocorrido após o registro da DI.
Precedentes desta 3a Turma: acórdãos n° 9303-006.498, de 14/03/2018; 9303-
004.835 e 9303-004.836, ambos de 22/03/2017.
Com essas considerações, voto por conhecer do recurso especial e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital